Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-90.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009301-90.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO - CPF: 568.926.321-49 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVO LUIZ RUARO - CPF: 217.962.380-15 (EMBARGANTE), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), VILIOMAR CARRIJO - CPF: 547.802.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROBSON CANDIDO NUNES - CPF: 872.684.001-44 (ADVOGADO), IVO LUIZ RUARO - CPF: 217.962.380-15 (EMBARGADO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.
Contradição. Incorrência.
Erro material
.
Não verificado
. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos
de ambos os réus
rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
os
ré
us
contra acórdão que
deu provimento ao
apelo
interposto pela autora, para reformar a sentença
e, assim, julgar procedente
o pedido para declarar a nulidade dos atos processuais praticados nos autos da ação
conexa de e
xecução

que alcançaram ou atingiram os interesses ou direitos da

autora
à falta de sua citação e inclusão formal naquele processo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu
em erro material ao apreciar os fatos controvertidos e em

contradição
ante a
presença de
conflito
interno
entre as
suas
premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
s
de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
s, respectivamente,

por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
IVO LUIZ RUARO

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
Embargos de Terceiro (Proc. no
1009301-90.2022.8.11.0004
), ajuizada em
desfavor dos
embargante
s por
ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO
,
à
unanimidade,
d
e
u provimento ao recurso
interposto pela autora, ora embargada,
para reformar a sentença a fim de acolher o
seu pedido
para declarar a nulidade dos atos processuais praticados nos autos da
ação
Execução no 0003077-61.2019.8.11.0004 que alcançaram ou atingiram os interesses ou direitos da aqui autora/apelante, em especial os atos devotados à penhora e alienação judicial do imóvel objeto da matrícula no 11.558 do CRI da comarca de Alto Araguaia/MT

(cf. Id. no
330789895
).

O

embargante

Banco do Brasil alega que o
acórdão embargado

está
maculado p
ela
presença
de
erro material
e contradiçã
o em sua
fundamentação, eis que,
no seu sentir
, não se aplica ao caso o entendimento adotado no julgamento quanto à
necessidade de citação do cônjuge do devedor principal na lide em que se executa garantia hipotecária prestada no título executivo, pois a
autora/
embargada assinou a
CCR para
declar
ar

o seu
consentimento
com a

“
constituição da garantia hipotecária que abrange a totalidade do bem, sem exclusão da parte relativa à meação, de modo que
(...)
sua inclusão no polo passivo da demanda é prescindíve
l
”, e
, no mais, a
pesar d
e
a embargada a
firmar

que
não
foi
intimada da penhora,
a prova dos autos mostra que ela foi validamente cientificada da penhora e dos demais atos expropriatórios ao ser intimada sobre as datas designadas para o praceamento do imóvel.

P
ede
, então,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja
m
sanad
os os vícios
apontad
os

(cf. Id. no
334921379
).

O embargante
Ivo Ruaro

afirma que o acórdão embargado “
é contraditório e contém erro material, vez que não levou em consideração alguns aspectos importantes
d
o caso em concreto
”, quais sejam, o fato de que a embargada não integra a relação jurídica representada pela cédula que lastreia a execução conexa, pois assinou o título meramente para exarar a outorga uxória, de modo que inexistia motivo a justificar a sua
inclusão no polo passivo daquela lide
,
e o de que ela foi, sim,
devidamente intimada
da data da hasta pública por meio de carta (AR) enviada ao seu endereço residencial, assim,
pede o
acolhimento dos declaratórios para que seja
m
sanad
os

esses
vícios
(cf. Id. no
335054369
).

Nas
contrarrazões
, a embargada refuta as respectivas razões de cada embargos adversários, pugnando pela rejeição de ambos (cf. Id. no
335516393
e
337600364
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso
s
de
Embargo
s de Declaração
interpostos, respectivamente, p
elos réus

Banco
d
o Brasil
e
I
vo
Ruaro
contra o acórdão que,
no julgamento do Recurso de Apelação originário da
ação
de
Embargos de Terceiro ajuizada em

desfavor
dos
ora
embargantes
por
Alcely
Carrijo,
deu provimento ao
apelo
interposto pela autora
/
embargada,
para

julgar procedente
o seu pedido
para, reconhecendo a imprescindibilidade de sua citação nos autos da execução conexão,
declarar a nulidade dos atos processuais praticados nos autos da ação Execução no 0003077-61.2019.8.11.0004 que alcançaram ou atingiram os interesses ou direitos da aqui autora/apelante, em especial os atos devotados à penhora e alienação judicial do imóvel objeto da matrícula no 11.558 do CRI da comarca de Alto Araguaia/MT
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Em suas respectivas razões recursais, ambos os
embargantes fundamentam a interposição dos declaratórios nas hipóteses de contradição e erro material, e, isso, porque, segundo se queixam, o acórdão não teria se atentado para o fato de que a embargada assinou a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
que lastreia a execução conexa/principal somente na qualidade de
cônjuge do devedor
, isto é, para exarar anuência/outorga uxória, e que, embora não tenha sido incluída no polo passivo da execução, ela foi regularmente intimada das datas designadas para o leilão do imóvel dado em garantia hipotecária.

Sucede que, para além de não ser possível, em ambos os casos, extrair das razões recursais uma correlação direta entre os motivos dos queixumes (causa de pedir) e os vícios que buscam ver sanados (pedido), uma vez que nenhum do
s do
is chega a precisar onde reside ou em que consiste o suposto conflito interno entre as proposições adotadas no acórdão, nem qual seria
a tal inexatidão material contida nas razões de decidir ou dispositivo, o que realmente desponta é o desprezo
comum para com o trabalho decisório realizado no caso, pois, ao delimitar o objeto da lide e dar a solução juridicamente cabível à celeuma, o acórdão expressamente assent
ou
que,
“ainda que se considere que a esposa não é devedora no contrato - mas somente pessoa que com ele anuiu -, a obrigatoriedade do litisconsórcio decorreria não necessariamente do título, mas da possibilidade de expropriação imobiliária
”,
ou seja,
em momento
algum
se neg
ou, se discutiu ou se olvidou que a autora/embargada assinou a cédula rural tão somente para exarar a sua anuência com
constituição da hipotec
a, e não como coobrigada ou avalista, ao revés, toda a construção decisória se deu para explicitar o porquê, mesmo assim, é obrigatória a participação dela no processo judicial em que se busca a expropriação do imóvel hipotecado, e, tudo isso, com amplo apoio e referência à jurisprudência do STJ a respeito da matéria; de igual forma,
a respeito da ausência de cientificação formal da autora/embargada acerca dos atos praticados na execução em relação ao imóvel em questão, o acórdão tomou o cuidado de especificar que não houve intimação da autora/embargada, no momento oportuno, em relação ao deferimento da penhora e nem da
avaliação do
bem,
ou seja, ela foi excluída dos atos preparatórios à medida de expropriação do imóvel (alienação judicial),
sendo que,
relegada a

discussão por ela suscitada à validade da intimação por carta recebida por terceiro, somente veio a ser informada (formalmente) de toda essa movimentação quando da iminência do praceamento do imóvel
, quando, então, decidiu opor estes Embargos de Terceiro.

Em todo caso, relembro que
a
contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC
é “
apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013),
ou seja,
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
, logo, a
s
tese
s
aqui suscitada
s
de que o acórdão seria contraditório porque
o seu entendimento está em descompasso ao que os embargantes entendem ser a interpretação devida dos fatos e conceitos jurídicos
revelam simples inépcia, já que
não exprime
m
a ideia de conflito interno entre as proposições do julgado, mas sim entre o entendimento adotado e parâmetros externos.

Já
o erro material discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito
a “
erro evidente, claro, reconhecido
primu
ictu
oculi
, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor,
etc
”
(
STJ -
Terceira Turma
- REsp 1151982/ES, Rel. Mina
Nancy Andrighi
, julgado em 23/10/2012
)
,
e não
o “erro”
em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a
incorreção do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
)
, em
erro
que
recai
u

sobre o próprio conteúdo
da decisão judicial,
tratando-se, pois, do mérito do
julgamento
.

Enfim, o

v.
acórdão embargado expôs e seguiu raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que levaram
ao acolhimento dos embargos de terceiro,
abordando fundamentadamente
todos
os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles com alguma aptidão de influenciar no resultado do julgamento.

Se
os
embargante
s
não concorda
m
com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja
m
rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve
m
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026